Tribunal: TJMT
Processo: 1027262-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027262-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), HENIO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 017.532.811-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ORDEM E CONDUÇÃO DAS PROVAS A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para revogar a inversão do ônus da prova, determinar expedição de ofício e fixar rateio dos honorários periciais, em ação de cobrança securitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de que a diligência documental (expedição de ofício) preceda à produção da prova pericial médica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto questionado, determinando a expedição do ofício requerido.

4. A condução e a ordem da instrução probatória são prerrogativas do juízo de primeiro grau, conforme previsão do art. 370 do CPC.

5. Não há omissão a ser sanada, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de fixação expressa da ordem das provas, cabendo ao juízo de origem, conforme o art. 370 do CPC, deliberar sobre a cronologia da instrução processual. 2. A determinação de diligência documental, se deferida, presume-se anterior à perícia, salvo decisão em sentido contrário pelo juízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Cobrança nº 1013892-05.2023.8.11.0055, em trâmite na 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, ajuizada por Henio Vieira da Cruz.

Na origem, a parte autora pleiteia o recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, ou, alternativamente, invalidez funcional permanente total por doença, com base em alegada apólice de seguro coletivo supostamente contratada por meio da estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA.

O agravo de instrumento interposto pela seguradora foi manejado contra decisão interlocutória que, sem enfrentar a alegação de ausência de vínculo contratual, inverteu o ônus da prova em favor do autor e determinou a produção de prova pericial médica, imputando à parte ré a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais. Alegou-se, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova documental via expedição de ofício à estipulante.

Por meio de acórdão, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para: (i) revogar a decisão que inverteu o ônus da prova, condicionando-a à apresentação de elementos mínimos por parte do autor; (ii) determinar a expedição de ofício à estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., a fim de esclarecer a existência de contrato de seguro e eventual vínculo com o demandante; e (iii) estabelecer o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC. Também foi revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, sustentando que o acórdão incorreu em omissão, por não haver fixado de forma expressa que a diligência documental — consistente na expedição de ofício — deve preceder à realização da prova pericial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da economia processual.

A parte embargada apresentou impugnação, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a rejeição do recurso aclaratório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Cobrança nº 1013892-05.2023.8.11.0055, em trâmite na 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, ajuizada por Henio Vieira da Cruz.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta omissão no acórdão que apreciou o agravo de instrumento, ao argumento de que não teria havido manifestação explícita no sentido de que a diligência documental — expedição de ofício à estipulante — deva preceder à eventual perícia médica.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, a questão foi expressamente enfrentada, tendo sido determinada a expedição do ofício pleiteado pela embargante, nos seguintes termos:

“Determinar a expedição de ofício à estipulante SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA., para esclarecimentos acerca do vínculo contratual alegado”.

A alegação de omissão, portanto, não procede, uma vez que o ponto ventilado foi efetivamente apreciado. Ademais, a ordem e a condução das provas no curso do processo inserem-se na esfera de atribuição do juízo de origem, a quem compete deliberar sobre a conveniência, utilidade e cronologia da instrução, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, não se deve impor ao juízo a quo a sequência procedimental, sobretudo quando não se evidencia ilegalidade ou contrariedade manifesta ao devido processo legal.

Ausente, pois, omissão a ser sanada, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025